Tribunal: TJMT
Processo: 1017021-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017021-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA ELISA MONACO DE ARAUJO MATTOSO - CPF: 074.727.537-85 (RECORRIDO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADA. PERDA DE EVENTO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e R$ 2.859,07 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sete centavos) a título de danos materiais.

2.

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica.

3.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento do voo, com aptidão para ensejar indenização por danos morais, bem como, subsidiariamente, à eventual necessidade de revisão do valor arbitrado a esse título.

4.

Restou incontroverso que a autora adquiriu passagem para o trecho Cuiabá – Brasília, com chegada prevista para 25/10/2024 às 10h45, com a finalidade específica de participar de evento internacional programado para o dia seguinte às 16h00.

5.

Também é incontroverso que o voo foi cancelado quando a autora já se encontrava no aeroporto, sendo-lhe ofertada apenas reacomodação em voo para a tarde do dia seguinte, o que inviabilizaria a presença no evento.

6.

A companhia aérea sustenta que o cancelamento ocorreu em razão de condições meteorológicas adversas, configurando caso fortuito. Contudo, os documentos apresentados não comprovam, de forma clara e inequívoca, que o voo específico tenha sido inviabilizado pelas condições climáticas, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

O relatório meteorológico juntado diverge em data e horário do voo contratado, revelando-se genérico e insuficiente para comprovar a alegação.

8.

Ainda que se admitisse a ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis, tal circunstância não exime a companhia aérea do dever de prestar adequada assistência aos passageiros e de oferecer alternativas viáveis para minimizar os transtornos causados.

9.

O cancelamento sem aviso prévio, a oferta de reacomodação com mais de 24 horas de diferença em relação ao voo originalmente contratado, ocasionando o pedido de reembolso por parte da consumidora e a perda do evento que motivou a viagem, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

10.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

11.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e
não provido.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

14.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025